Tribunal: TJBA
Processo: 8037964-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037964-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANDREA DE SOUZA BISPO SILVA

Advogado(s)
:
ALBERTO SILVA FILHO

EMENTA

Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Servidora pública municipal. Auxiliar de saúde bucal. Jornada de trabalho. Lei federal nº 3.999/61. Lei municipal nº 4.269/2024. Remissão expressa. Recepção normativa. Decisão agravada que concedeu a liminar para determinar às autoridades coatoras que se abstenham de exigir da impetrante, ora agravada, o cumprimento de jornada superior a 20 (vinte) horas semanais, “conforme estabelecido na Lei Federal nº 3.999/61 e na Lei Municipal nº 4.269/2024, sem prejuízo de sua remuneração prevista no art. 48 e Anexo I da legislação municipal vigente, até decisão final do
mandamus”.
A lei federal nº 3.999/61, em regra, não se aplica diretamente aos servidores públicos, destinando-se aos empregados da iniciativa privada. Porém, quando a legislação municipal faz remissão expressa à lei federal, incorporando suas disposições ao ordenamento local, configura-se recepção normativa, não aplicação direta da norma federal. O art. 40, § 4º, da Lei Municipal nº 4.269/2024 estabelece inequivocamente que
"a carga horária dos profissionais de Odontologia e Auxiliar de Saúde Bucal será a estabelecida na Lei Federal 3.999/61, enquanto estiver em vigor, ou outra que venha substituí-la".
A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), não podendo atuar em desconformidade com as disposições legais vigentes. Atos administrativos (comunicados internos) que determinam jornada de trabalho em desacordo com a legislação municipal violam frontalmente o princípio da legalidade administrativa. "
In claris cessat interpretatio"
- quando o texto legal é claro e inequívoco, não comporta interpretação diversa de sua literalidade. Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8037964-02.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ILHÉUS e, como agravada, ANDREA DE SOUZA BISPO SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento
ao presente Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.